Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-88.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000612-88.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), COCAR VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.213.998/0001-09 (APELADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ANNA MARCIA BARBOSA CUNHA - CPF: 007.993.651-22 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA - CPF: 207.825.781-87 (APELADO), LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR - CPF: 127.357.441-91 (APELADO), LUIZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA - CPF: 549.774.288-20 (APELADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 496.123.601-20 (APELADO), PAULO CANOVA NANO - CPF: 274.417.091-72 (APELADO), MILTON APARECIDO SGOBI - CPF: 513.025.438-49 (APELADO), VERA HIROKO OKAZAKI VIEIRA - CPF: 496.123.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ASSISTENTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ASSISTENTE), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), PAULO CANOVA NANO - CPF: 274.417.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – REQUISITOS DO ART.485, §1o DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Portanto correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado eletronicamente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, contra a sentença, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal
,
julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/15.

A Exequente, sustenta que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Ressalta que não se observa a inércia reiterada da exequente, senão, e somente, o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, da qual decorreu a precipitada decretação de extinção do processo.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em aplicação da sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento nos autos do Recurso Especial n.o 1.120.097/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, de que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.o 6.830/80.

Aduz que quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco, conforme as específicas hipóteses previstas no art. 485, II, III e § 1o, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso e, em consequência, a anulação do ato sentencial, a fim de que o feito retorne à Comarca de origem, no intuito de que tenha o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/15.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 22/01/2010 com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA inclusa nos autos.

Em 26/01/2010 foi proferido o despacho de citação.

A citação teve resultado parcialmente positivo.

Em 22/11/2012 decorreu o prazo para a parte executada pagar o débito ou oferecer bens à penhora.

Várias foram as buscas realizadas para encontrar bens da parte executada passíveis de penhora.

Posteriormente foi requerida a expedição de ofício à Receita Federal, para fornecimento da cópia das últimas declarações de Imposto de Renda.

Em 08/06/2021/2021 os autos passaram a tramitar de forma eletrônica pelo sistema PJe.

Em 02/02/2022 foi proferida decisão extinguindo parcialmente a ação executiva, ante o pagamento da CDA

002189/10-A
.

Em 26/10/2021 o Estado foi intimado e concordou com a digitalização dos autos.

Em 04/04/2022 foi determinada a intimação da Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimada em 12/04/2022 a Fazenda Estadual requereu a penhora on line, cujo resultado foi parcialmente positivo

Em 23/08/2022 requereu a expedição de alvará dos valores constritados.

Em 13/12/2022 foi determinada a intimação sobre a expedição do Alvará eletrônico, bem como para se manifestar sobre
o prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias, pugnando o que entender de direito
.

Intimada, o Fisco somente se manifestou em 09/02/2023, quando requereu a suspensão do processo por 90 dias e finda a suspensão, requereu nova intimação para requerer o que de direito.

Em 16/02/2023 o magistrado deferiu o pedido de suspensão e, ainda determinou que findo prazo seja expedida nova
intimação, pessoal, da Fazenda Pública, para no prazo de 5 (cinco) dias, promover a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, III, §1o do CPC.

A Fazenda Estadual foi intimada em 27/02/2023.

Decorrido o prazo de suspensão foi expedida intimação eletrônica, em 11/05/2023, para o Fisco, no prazo de 5 (cinco) dias,
promover o andamento do processo, sob pena de extinção (CPC, art. 485, §1o).
Observando que o prazo será em dobro nas hipóteses legais (arts. 180, 183 e 186 do CPC).

O Estado foi intimado em 16/05/2023 deixando decorrer o prazo
in albis
.

Por fim, considerando mais uma vez a inércia do exequente, o magistrado determinou nova intimação em 26/07/2023
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, -
o qual será em dobro -,
promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, inciso III, §1o e o art. art. 771, “
caput
”, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80.

Em decorrência da desídia do Fisco, os autos foram conclusos, e, após a conclusão, em 16/08/2023, o magistrado proferiu a Sentença relatada, qual seja, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal da Fazenda Estadual, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Cabe aqui ressaltar que por se tratar da Fazenda Pública a intimação é pessoal, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o §1o, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

[...]

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

Veja que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação deve ser pessoal, de forma eletrônica, para cumprimento da determinação do referido artigo.

Verifica-se, no caso dos autos, que a intimação foi pessoal, porém a análise deve se restringir se houve a ocorrência ou não do abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. [...]

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)”

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1o do mesmo dispositivo legal. (N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, Relatora: Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido. (NU 0001670-06.2013.8.11.0012, Relator: Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil não é respeitado.

2 - A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença. (N.U 1006965-78.2017.8.11.0040, Relatora: Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

In casu
, verifica-se que a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito sob pena de extinção e, em razão da ausência de manifestação, foi prolatada a Sentença terminativa.

Registro, por derradeiro, que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação pessoal foi de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do art. 183, § 1o, do CPC, § conforme se verifica nos expedientes juntados aos autos de base:

“Intimação (23499662)

ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (26/07/2023 12:42:59)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES registrou ciência em 31/07/2023 09:36:28

Prazo: 10 dias”

Destarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro na Súmula 568 do STJ, e art. 932, V, do CPC, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024